Tribunal: TJSP
Processo: 1095091-33.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1095091-33.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAQUEL RICARDO DA PAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BAALBEK
COOPERATIVA HABITACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095091-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No 12613
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1095091-33.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: RAQUEL RICARDO DA PAZ
EMBARGADA: BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: ALEXANDRE BUCCI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência.
Ação de Rescisão de Contrato de aquisição de unidade autônoma.
Reconhecimento da culpa exclusiva da Ré. Juros moratórios.
Termo inicial de incidência. Citação. EMBARGOS ACOLHIDOS,
para se considerar como termo inicial de incidência dos juros
moratórios, a citação.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/04) opostos pela
Embargante em face do V. Acórdão de fls. 364/369, o qual, por unanimidade de votos, deu
provimento à Apelação interposta para reformar a r. Sentença, condenando-se a Embargada
na devolução integral dos valores pagos pela Autora, com correção monetária desde os
desembolsos e juros de mora de 1% ( um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado,
devendo a restituição ocorrer de maneira única.
Alega a Embargante, em síntese, a existência de contradição, pois embora
o V. Acórdão tenha reconhecido a culpa exclusiva da Ré, determinou a incidência de juros
moratórios após o trânsito em julgado da Decisão e não da citação, como é o caso.
A Embargada se manifestou às fls. 08/12.
É o breve Relatório.
Inicialmente, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095091-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Felix Fischer, DJ 08.05.2006 p. 240).
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil:
“Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial
para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de
ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.
Pois bem. No caso, assiste razão à Embargante, havendo contradição no
V. Acórdão no tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios aplicados.
De fato, tratou-se de Ação de Restituição de valores por rescisão
contratual de aquisição de unidade autônoma, na qual o V. Acórdão determinou a rescisão
por culpa esclusiva da Ré e não da Autora, ora Embargante.
Desta forma, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, nos
termos do artigo 405 do Código Civil, e não do trânsito em julgado da Decisão, como
restou do V. Aresto embargado.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
“Cerceamento de defesa
Existência de elementos suficientes ao
deslinde do Feito Dilação probatória Desnecessidade Preliminar rejeitada Recurso
improvido. Compromisso de compra e venda Inadimplência da Construtora Atraso
injustificado na entrega do Imóvel Excludentes de responsabilidade Afastamento
Trâmites com as obras e perante o Poder Público e seus eventuais fortuitos que decorrem
do risco da atividade Súmula no 161 desta E. Corte Devolução integral das parcelas
pagas Necessidade Entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
(Súmula no 543) Restituição da integralidade das parcelas quitadas pelo comprador,
inclusive dos valores pagos a título de comissão de corretagem, de forma imediata, sob
pena de onerosidade excessiva do consumidor Ação que, desde a Inicial, traz a
motivação consistente na culpa da vendedora ante a demora na entrega do Imóvel, tendo
superado o prazo de tolerância Abusividade de contagem do prazo de 180 dias em dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095091-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
úteis Ajuizamento iniciado meses após a expedição do habite-se que não impede a
procedência diante da demonstração de não concordância com o descumprimento do
Contrato pela entrega após o prazo e da observância do prazo prescricional Inviabilidade
de aplicação da Lei no 13.786/2018 pela irretroatividade das Leis, devendo ser aproveitada
a Legislação vigente no momento da celebração do Contrato, que, na hipótese vertente, é
de período anterior Juros de mora a partir da citação em razão do reconhecimento da
mora da vendedora, caracterizando, tal momento, de forma inequívoca, a mora,
observando-se os arts. 405 do CC e 240 do CPC Recurso improvido”. (Apelação no
1004449-83.2018.8.26.0541, Rel. Des. Alvaro Passos, J. 19.05.20 grifos nossos).
Desta forma, os Embargos devem ser acolhidos para se considerar como
termo inicial de incidência dos juros moratórios a citação.
Ante
o
exposto,
ACOLHEM-SE
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO para se considerar como termo inicial de incidência dos juros moratórios
a citação.
PENNA MACHADO
Relatora